Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-65.2014.8.26.0347
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000049-65.2014.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARCELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000049-65.2014.8.26.0347
Voto no 37.790
Remessa Necessária Cível no 1000049-65.2014.8.26.0347 - Voto no 37.790
Comarca: Matão - 3a Vara Cível
(Proc. 1000049-65.2014.8.26.0347)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Partes: Marcelo dos Santos; INSS
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR
A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810.

Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Marcelo dos Santos contra o
INSS proferida a r. sentença de procedência, seguiu-se aqui a prolação de
Acórdão que deliberou pela concessão de auxílio-acidente com início a partir
de 09.01.2014, deixando assentado dever a apuração dos valores em atraso se
dar mediante correção pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa
Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09, e com acréscimo de juros de
mora na forma especificada (páginas 127/132, com embargos de declaração
rejeitados nas páginas 162/165).
Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000049-65.2014.8.26.0347
Voto no 37.790
Remessa Necessária Cível no 1000049-65.2014.8.26.0347 - Voto no 37.790
pelo INPC no período de janeiro de 2004 a junho de 2009 e, daí em diante,
fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09 (páginas 138/150).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no Tema 905, notadamente em torno da correção, devolveu os
autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção do Acórdão com base nas disposições dos artigos 108, IV, 109,
caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do Código de Processo
Civil (páginas 177/178).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir
daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal prevista.
I) Quanto ao emprego do INPC.
Considerada a posição externada pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 905 e levando-se em conta o lapso temporal de
incidência almejado pelo INSS (emprego do INPC até o advento da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000049-65.2014.8.26.0347
Voto no 37.790
Remessa Necessária Cível no 1000049-65.2014.8.26.0347 - Voto no 37.790
11.960/09), tem-se por inconsistente a pretensão deduzida porque, ao que se
infere do contexto dos autos, o benefício acidentário concedido no caso
teve o termo inicial definido em data posterior à edição da aludida Lei
11.960/09, ou seja, 09.01.2014.
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial
(TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e definiu o emprego do
IPCA-E no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal.
________________________________________________
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 09.01.2014, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 127/132 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado
que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000049-65.2014.8.26.0347
Voto no 37.790
Remessa Necessária Cível no 1000049-65.2014.8.26.0347 - Voto no 37.790
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E (evidentemente aqui
não se aplica o INPC porque, como exposto, a sua incidência só se daria até
junho de 2009, competência essa que precede no caso o termo inicial do
benefício).
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator